Tribunal: TJMT
Processo: 1013266-93.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013266-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), SENGIL ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.015.550/0001-60 (REPRESENTANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS –– ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO AUTOR PARA O ADVOGADO QUE O ASSISTE –

NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CAUSÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A competência para legislar sobre custas dos serviços forenses, de acordo com o art. 24, inciso IV, da Constituição Federal é concorrente da União Federal, Estados e Distrito Federal, não podendo a lei federal dispor sobre custas de serviços forenses estaduais, nem muito menos instituir isenção das mesmas, o que caracterizaria uma invasão ou usurpação de competências legislativas.

2. O art. 77 do Regimento Interno do TJMT, não incluiu o cumprimento de sentença no rol de ações judiciais e recursos isentos de recolhimento de custas e preparo recursal.

3. Em relação ao cumprimento de sentença exclusiva dos honorários advocatícios, não pode ser estendido o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que o proveito é exclusivo do advogado e não do autor.

4. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

5. A parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: SENGIL ENGENHARIA LTDA EPP

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por
Sengil Engenharia Ltda – EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória em fase de Cumprimento de Sentença nº 46757-92.2013.811.0041 (código 842747) ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, determinou a intimação do
Advogado Exequente
para juntar aos autos o comprovante do pagamento das custas judiciais e taxa judiciária concernente à execução da verba sucumbencial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da execução por quantia certa.

Aduz, em síntese, ingressou com o cumprimento de sentença que anulou o débito tributário decorrente da exação fiscal de ICMS, a qual fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte Autora (R$ 21.250,00).

Ressalta que, a decisão agravada lhe impediu de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, salvo recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento.

Argumenta, que, com a vigência do Novo CPC

afastou-se a necessidade de instauração um processo autônomo de execução, com a citação da fazenda pública para oposição de embargos, sendo necessário, apenas o requerimento do credor, nos próprios autos, para cumprimento da sentença, com a intimação da devedora para impugnar, se assim entender, permanecendo, todavia, a necessidade de trânsito em julgado para a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme disposto no artigo 100 da CRFB/1988.

Assevera que o art. 523 do CPC
n
ão conduz a conclusão que é permitida a cobrança de novas custas processuais para o caso de cumprimento de sentença.

Pontua, ainda, que, e não existe previsão legal acerca da cobrança de custas judiciais e taxa judiciária em sede de cumprimento de sentença, de igual sorte não existe previsão legal para a cobrança de tais taxas em caso de execução de honorários sucumbenciais nos próprios autos.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, que impôs recolhimento das custas e taxas judiciarias para prosseguimento do cumprimento de sentença em face aos honorários de sucumbência, sob pena de indeferimento da inicial.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

No ID n. 14414967, a Agravante requereu os benefícios da justiça gratuita, asseverando que desde julho de 2018, se encontra com situação cadastral de suspensa perante a Receita Federal do Brasil, acostando documento de comprovação no ID n. 14414970.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por esta Relatora no ID n. 14756965, e por conseguinte, foi determinada a intimação do advogado Recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Irresignado, o Advogado Recorrente interpôs Agravo Interno (ID n. 16689992), o qual foi desprovido à unanimidade, conforme certidão de ID n. 27166951.

Ato contínuo, acostou-se no ID n. 27690971 o comprovante de pagamento do preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 21501471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 33576952).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020